Tribunal: TJDFT
Processo: 0017984-18.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, consoante §2o do art. 85 do CPC, só se justificando o balizamento da referida verba a partir da equidade nas causas de valor elevado, prevenindo disparidades que ensejam ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.